Tribunal: TJSP
Processo: 2204341-95.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – Ocorrência – Constatação que se faz com base na data da publicação da decisão agravada – Inobservância ao disposto no §5°, do art. 1.003, do NCPC – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2204341-
95.2016.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BANCO DO BRASIL,
é agravada CRISTIANE QUADRELI SIRIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204341-95.2016.8.26.0000 - Araçatuba 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: CRISTIANE QUADRELI SIRIANI
VOTO no 118036
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTEMPESTIVIDADE

Ocorrência
Constatação que se faz com base na data da
publicação da decisão agravada Inobservância ao disposto no
§5°, do art. 1.003, do NCPC Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
93/95, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou procedente a
presente liquidação.
Agrava a autora pleiteando a reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O recurso é intempestivo.
A decisão agravada (fls. 93/95) foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em 15 de agosto de 2016, conforme certidão de fls. 97.
Nesta mesma certidão, aliás, foi anotado expressamente que se considera
data de publicação o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada, ou seja, como
realizada aos 17 de agosto de 2016.
Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi protocolado somente em 04 de
outubro de 2016, logo, além do prazo legal de quinze dias previsto no §5o, do art. 1.003, do
Código de Processo Civil 2015, este que, fosse respeitado, ensejaria interposição do
recurso, até no máximo 06 de setembro de 2016.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator